Tribunal: TJSP
Processo: 2358949-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Homicídio supostamente praticado pelo paciente em concurso com os corréus, por motivo torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Homicídio supostamente praticado pelo paciente em concurso com os corréus, por motivo torpe e utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima - mediante asfixia e intensa violência física -, com posterior ocultação de cadáver - incêndio. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Paciente foragido. Necessidade da segregação cautelar também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.